Tribunal: TJES
Processo: 5004863-12.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004863-12.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LEONARDO LOZANO ANDRADE
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO APENADO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Para que se processe a progressão para qualquer regime mais benéfico, exige a lei dois requisitos materiais, sendo um de caráter objetivo, que é o cumprimento de determinado percentual da pena no regime anterior, e um de caráter subjetivo, que se refere ao bom comportamento carcerário do condenado. Na hipótese dos autos, o agravante, quando cumpria pena no regime fechado, praticou, em data de 18/11/2022, falta disciplinar de natureza grave. Assim, depreende-se a temeridade da contemplação da benesse por indivíduo que descumpre as normas legais e de disciplina a que está submetido, frustrando os fins precípuos da execução de sua pena, por revelar que não é dotado do senso de responsabilidade que se espera daquele que pretende ser agraciado com a progressão do regime de cumprimento da pena.
2
.
Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam-
se
os presentes autos de
a
gravo em
e
xecução interposto por
Leonardo Lozano Andrade
, em face da r. decisão
acostada no id. 4937487 (evento 129.1),
prolatada pel
a magistrada da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim
, que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto formulado pelo agravante, por reconhecer não estar preenchido o requisito subjetivo necessário à concessão do referido benefício executório.

A Defensoria Pública, em razões recursais
acostadas no id. 4937488, fundamenta que o agravante já possui o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto desde 22/04/2023 e que “a progressão de regime é um direito subjetivo do apenado não existem justificativas para que tal direito não seja cumprido após o preenchimento do requisito objetivo”. Logo, requer a progressão de regime, ante o implemento dos requisitos necessários.

Inicialmente, ressalte-se que o artigo 112, da Lei de Execuções Penais, com a redação dada pela Lei nº 13.964/19, dispõe acerca da progressão do regime de cumprimento da pena, nos seguintes termos:

“
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

§1º.
Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”
.

Assim, para que se processe a progressão para qualquer regime mais benéfico, exige a lei dois requisitos materiais, sendo um de caráter objetivo, que é o cumprimento de determinado percentual da pena no regime anterior, e um de caráter subjetivo, que se refere ao bom comportamento carcerário do condenado.

No caso dos autos, o reeducando
LEONARDO LOZANO ANDRADE
preencheu o requisito objetivo para a progressão do regime de pena para o semiaberto na data de
22/04/2023
, conforme se extrai das informações constantes nos autos.

Apesar de preenchido o requisito temporal, entendeu
a magistrada

a quo
que
NÃO
se encontrava satisfatoriamente preenchido o requisito subjetivo necessário à progressão de regime,
uma vez que “
a Direção da unidade prisional atestou no evento122.1, que a conduta do reeducando se encontra SUSPENSA (em virtude da existência do PAD nº 015/2022, de natureza GRAVE e homologado em Juízo e do PAD Nº 239/2022, de natureza GRAVE que está em andamento)”.

Ressalta-se, inclusive, conforme se observa no andamento processual da execução do agravante, que, neste atual momento, o PAD Nº 239/2022 encontra-se homologado, tendo sido reconhecida a falta grave imputada ao reeducando, por meio da decisão acostada no evento 174.1.

Pois bem. Por ser a progressão de regime um benefício com extraordinária finalidade no plano de política criminal, para fazer jus ao benefício o apenado, invariavelmente, deve demonstrar inequívoca
“resposta positiva à terapêutica penal”
1
, o que deve ser objeto de cauteloso exame pela autoridade judicial.

Nes
s
es termos, eventual falta disciplinar ou ato de indisciplina cometido pelo apenado, no curso da execução da pena, logicamente pode e deve influir na negação de concessão da progressão de regime de cumprimento da pena, por ensejar comportamento não satisfatório, o que deve ser analisado na concretude do caso.

Na hipótese dos autos, o agravante, quando cumpria pena no regime fechado, praticou, em data de 18/11/2022, falta disciplinar de natureza grave.

Assim, a prática da mencionada falta disciplinar
influi indubitavelmente na alteração do mérito subjetivo do apenado para a obtenção do benefício
da progressão de regime
, em razão de estar-se diante da análise da aptidão do reeducando para o cumprimento de pena em regime menos gravoso.

Dessas circunstâncias, depreende-se a temeridade da contemplação da benesse por indivíduo que descumpre as normas legais e de disciplina a que está submetido, frustrando os fins precípuos da execução de sua pena, por revelar que não é dotado do senso de responsabilidade que se espera daquele que pretende ser agraciado com a progressão do regime de cumprimento da pena.

Sobre o tema:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. A teor da interpretação literal do conteúdo do novo preceito legal do
art. 112 da LEP
, com a nova redação conferida pela Lei nº 10.792/2003, para efeito de progressão do regime de cumprimento da pena ou de concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, basta, além do requisito temporal, o atestado de bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, e que a decisão seja precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor do sentenciado.
P
ossibilidade de o julgador valer-se de outros elementos à aferição das reais condições do preso que pretenda a progressão, como o histórico carcerário, por exemplo. Precedente do STJ.
(...)
Elementos concretos que indicam ser ainda prematura a concessão do beneplácito, que depende de mérito do preso
.
Decisão monocrática reformada. Benefício da progressão ao regime semiaberto cassado. AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO. BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO CASSADO. (TJRS; AgExPen 0234332-38.2019.8.21.7000; Proc 70082624230; São Borja; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Fabianne Breton Baisch; DJERS 28/11/2019)

Nesse contexto, considerando que a readaptação do preso ao convívio social deve ser realizada de forma gradativa e com a devida segurança à sociedade, entendo que a concessão da progressão de regime é, por ora, medida desaconselhada, tendo em vista a ausência de concretos elementos a atestarem a aptidão do agravante para ser transferido para um regime de menor fiscalização.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e,
no mérito,

NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, a fim de manter inalterada a decisão prolatada pelo Juízo
a quo
, que indeferiu o pedido de progressão do regime de cumprimento da pena formulado pelo apenado
LEONARDO LOZANO ANDRADE
.

É como voto.

1

A expressão é de Júlio Fabbrini Mirabete em “Execução Penal”, 11ªed., p. 561.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.